Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 17757318, o exequente requereu o saneamento do feito em relação às não anuentes MARIA APARECIDA GOMES, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela decisão de ID: 110677, conforme ID: 11050669 e 11050727. A respeito dos documentos de MARIA APARECIDA GOMES, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11050692 - Pág. 1, 2. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 11050692 - Págs. 25, 36, e 11050730 - Pág. 2. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados no ID: 11050692 - Pág. 27, 34,37, restando pendente de comprovação o ineditismo da demanda quanto à servidora MARIA APARECIDA GOMES. Analisando os autos, na capa dos autos, consta o nome MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA, ao passo que, na declaração de ID: 11050730, está MARIA CRISTINA FERREIRA DA GRAÇA. Assim, intime-se o exequente para as divergências ora apontadas (MARIA APARECIDA GOMES e MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA). Brasília, 29 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador